Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Determinação de emenda à inicial. Regularização do Polo Passivo. Indeferimento da inicial. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. A petição inicial foi indeferida diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial para que a parte autora regularizasse o polo passivo da ação.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do indeferimento da petição inicial e, consequentemente, da extinção do feito sem julgamento de mérito.
iii.- Razões de decidir
3. O art. 321 do Código de Processo Civil trata da emenda à petição inicial, a qual ocorre quando esta não possui todos os requisitos dos arts. 319 e 320, do referido Código, ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito. Sendo assim, determinará o juiz que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 330, inciso IV, do CPC, combinado com o art. 321 do mesmo diploma legal, e consequente extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, inciso I, do CPC).
4. Em vista do não atendimento da determinação de emenda à petição inicial no prazo assinalado, correto o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 319, 320, 321, 330, IV, 485, I, do CPC.